Tribunal: TJMT
Processo: 1021864-44.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021864-44.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0062-40 (APELANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), FERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA - CNPJ: 03.658.692/0001-58 (APELADO), RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI - CPF: 567.463.341-04 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), BRUNO DE AZEVEDO MACHADO - CPF: 716.618.911-87 (ADVOGADO), HABYA MIKAELLA DOURADO DO NASCIMENTO - CPF: 049.737.541-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – TEMA 929 DO STJ - PRELIMINAR REJEITADA –
COBRANÇA INDEVIDA DE DESPESAS BANCÁRIAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

– DEMONSTRADA – CONTA CORRENTE SEM QUALQUER MOVIMENTAÇÃO – DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 27 E 28 DO ATO NORMATIVO
SARB
DE N.º 002/2018
– DESPESAS BANCÁRIAS COBRADAS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – ERRO JUSTIFICÁVEL – INOCORRÊNCIA – INSCRIÇÃO DO NOME DA REQUERENTE, ORA APELADA, NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
DANO MORAL
“IN RE IPSA”
– REDUÇÃO DA QUANTIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A suspensão dos processos, determinada no Recurso Especial Repetitivo de n.º 1.823.218/AC, Tema 929, em que há
"discussão quanto às hipóteses de
aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC",
se aplica apenas aos recursos especiais que envolvem a matéria.

2.
Da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, mormente através dos extratos bancários da conta corrente em questão (ids. 114699010 e 114699013), aberta no mês de dezembro de 2015, extrai-se que, como realmente mencionado na inicial, nunca houve qualquer movimentação bancária por parte da requerente, ora apelada.

3.
Nesse passo, independentemente de não ter sido formalizado até o mês de maio de 2017 o pedido de encerramento da conta corrente, competia ao requerido, ora apelante, a teor do disposto no artigo 27 do Normativo SARB 002/2008, sancionada pelo Conselho de Autorregulação Bancária, ter, após 90 (noventa) dias da abertura da conta, comunicado à requerente, ora apelada, acerca da sua inatividade e da continuidade da incidência de eventual cobrança de despesas bancárias, o que não fez.

4.
Não bastasse, como desde a abertura da conta bancária da requerente, ora apelada, ela não era movimentada, deveria o requerido, ora apelante, decorridos seis meses dessa inatividade, ter suspendido a cobrança das despesas bancárias, o que também não fez, conforme o disposto no artigo 28 do Normativo SARB 002/2008.

5.
Assim, à toda evidência, não se sustenta a tese defendida pelo requerido, ora apelante, no sentido de que, ao realizar a cobrança dos valores mencionados na inicial, não praticou qualquer ato ilícito, eis que sua conduta caracteriza vantagem manifestamente excessiva.

6 .
Ainda, melhor sorte não socorre ao requerido, ora apelante, para que a devolução dos valores ocorra de forma simples, haja vista que, a sua má-fé e a ausência do dever de lealdade estão caracterizadas por não ter observado o disposto nos artigos 27 e 28 do Normativo SARB 002/2008, supramencionados, situação que, à toda evidência, não se amolda à hipótese de engano justificável, estabelecido na parte final do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7.
Também, nenhuma razão assiste ao requerido, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que sua condenação decorre por ter inserido o nome da requerente, ora apelada, nos cadastros de inadimplentes, prescindindo de comprovação do abalo sofrido.

8.
Já no que se refere ao “
quantum
” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO SAFRA S.A.,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação por Danos Morais e Materiais e Repetição de Indébito de n.º 1021864-44.2018.8.11.0041, ajuizada por
FERMAT

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERFIS LTDA.
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) declarar a inexistência do débito da autora para com o requerido, uma vez que é abusiva a cobrança de tarifas e taxa de manutenção da conta corrente inativa, ao qual se traduz em vantagem manifestamente excessiva do banco em face do cliente, discutido nos autos;

ii) condenar o banco requerido ao pagamento do valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), a título de danos materiais, correspondentes à restituição em dobro da cobrança indevida paga, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desconto indevido;

iii) condenar o banco requerido ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento; e

iv) condenar o banco requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 114701469), o requerido, ora apelante, preliminarmente, aponta que, em observância ao determinado no Recurso Especial Repetitivo de n.º 1.823.218/AC, Tema 929, de relatoria do eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, os processos nos quais há
"discussão quanto às hipóteses de
aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC",
devem ser suspensos até a fixação da tese.

No mérito, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, reconhecida a abertura de conta corrente espontânea pela requerente, ora apelada, e inexistindo requerimento formal para seu encerramento, a cobrança de despesas bancárias é inevitável, de modo que não há que se falar em restituição em dobro dos valores cobrados.

Salienta que, nos autos, não há qualquer prova da ocorrência de sua má-fé, requisito necessário para a devolução em dobro.

Assevera que, tanto pela ausência de ato ilícito praticado quanto pela inexistência de comprovação de qualquer lesão de direitos da personalidade da requerente
,
ora apelada, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende a redução da quantia fixada a título de indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 114701473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO).

Eminentes pares:

Preliminarmente, o requerido, ora apelante, aponta que, em observância ao determinado no Recurso Especial Repetitivo de n.º 1.823.218/AC, Tema 929, de relatoria do eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, os processos nos quais há
"discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC",
devem ser suspensos até a fixação da tese.

Não assiste razão ao requerido, ora apelante.

Isso porque, a determinação contida no recurso especial repetitivo acima mencionado, não atinge, neste momento processual, a análise da questão aqui debatida entre os litigantes, eis que, na decisão de afetação, o eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino consignou expressamente que:

“Ante o exposto, voto no sentido de afetar o Tema 929/STJ a este
colegiado, bem como afetar o presente recurso ao referido Tema.
Solicito autorização deste colegiado para, monocraticamente, afetar outros
recursos especiais a este Tema, de modo a ampliar a base fática sobre a qual será
fixada a tese, tendo em vista o enunciado normativo do art. 1.038, § 3º, do
CPC/2015[2].
Restringe-se a ordem suspensão de processos determinada na primeira
afetação com base no art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, para que a suspensão incida somente após a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial, permanecendo-se os autos nos respectivos Tribunais, para posterior juízo de retratação/conformidade, após o julgamento do Tema 929/STJ
.
(grifo nosso).

Assim, evidentemente, como há restrição para que a suspensão dos processos determinada na decisão de afetação incida somente
após

a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial, a preliminar de suspensão deve ser rejeitada.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação por Danos Morais e Materiais e Repetição de Indébito de n.º 1021864-44.2018.8.11.0041, ajuizada por FERMAT

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERFIS LTDA. em face do BANCO SAFRA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, reconhecida a abertura de conta corrente espontânea pela requerente, ora apelada, e inexistindo requerimento formal para seu encerramento, a cobrança de despesas bancárias é inevitável, de modo que não há que se falar em restituição em dobro dos valores cobrados.

Salienta que, nos autos, não há qualquer prova da ocorrência de sua má-fé, requisito necessário para a devolução em dobro.

Não assiste razão ao requerido, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, mormente através dos extratos bancários da conta corrente em questão (ids. 114699010 e 114699013), aberta no mês de dezembro de 2015, extrai-se que, como realmente mencionado na inicial, nunca houve qualquer movimentação bancária por parte da requerente, ora apelada.

Nesse passo, independentemente de não ter sido formalizado até o mês de maio de 2017 o pedido de encerramento da conta corrente, competia ao requerido, ora apelante, a teor do disposto no artigo 27 do Normativo SARB 002/2008, sancionada pelo Conselho de Autorregulação Bancária, ter, após 90 (noventa) dias da abertura da conta, comunicado à requerente, ora apelada, acerca da sua inatividade e da continuidade da incidência de eventual cobrança de despesas bancárias, o que não fez.

A propósito, vejamos o que dispõe o referido artigo:

“Constatada a ausência de movimentação espontânea do consumidor por 90 (noventa) dias, a Instituição Financeira Signatária emitirá comunicado por escrito ou outro meio eficaz ao consumidor com as seguintes informações:

I – alerta de incidência de tarifa relativa a eventual pacote de serviços vinculado à conta corrente, mesmo que essa continue sem movimentação e saldo; e

II – possibilidade de a conta corrente ser encerrada, quando completados os 6 (seis) meses de inatividade.”

Não bastasse, como desde a abertura da conta bancária da requerente, ora apelada, ela não era movimentada, deveria o requerido, ora apelante, decorridos seis meses dessa inatividade, ter suspendido a cobrança das despesas bancárias, o que também não fez, conforme o disposto no artigo 28 do Normativo SARB 002/2008,
in verbis
:

“Constatada a situação de paralisação da conta corrente por mais de 6 (seis) meses, a Instituição Financeira Signatária, como regra geral, suspenderá, a partir do 6° (sexto) mês, a cobrança de tarifa relativa a eventual pacote de serviços a ela vinculado, bem como de encargos sobre o saldo devedor, caso ultrapasse o saldo disponível”.

Assim, à toda evidência, não se sustenta a tese defendida pelo requerido, ora apelante, no sentido de que, ao realizar a cobrança dos valores mencionados na inicial, não praticou qualquer ato ilícito, eis que sua conduta caracteriza vantagem manifestamente excessiva.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LANÇAMENTOS FUTUROS – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CARACTERIZADA - INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL - JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Dada a inatividade da conta bancária, não poderia ter havido a cobrança de nenhuma tarifa, taxa, juros e demais encargos pelo banco requerido, pois tal circunstância caracteriza vantagem manifestamente excessiva do banco em face do cliente, a teor do que dispõe o art. 39, V, do CDC.

2. Portanto, na hipótese, não se pode obstar que o débito lançado em nome do autor/apelado é indevido, logo, a negativação do seu nome não constitui um exercício regular de direito, ensejando o dever de indenizar.

3. Porém, no que tange à fixação do quantum, o julgador deve observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

4. Na hipótese, dada às peculiaridades do caso concreto, o quantum deve ser mantido uma vez que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) está aquém daquele usualmente fixado pela Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5. Contudo, no tocante à insurgência do banco requerido quanto ao momento de incidência dos juros moratórios, convém destacar que a hipótese trata-se de relação contratual, ante a existência de relação jurídica entre as partes, razão pela qual os juros de mora incidem a partir da citação, a teor do que dispõe o art. 405 do Código Civil.

(N.U 1003674-66.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)”

Desta forma, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelo requerido, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços, ao efetuar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

Ainda, melhor sorte não socorre ao requerido, ora apelante, para que a devolução dos valores ocorra de forma simples, haja vista que, a sua má-fé e a ausência do dever de lealdade estão caracterizadas por não ter observado o disposto nos artigos 27 e 28 do Normativo SARB 002/2008, supramencionados, situação que, à toda evidência, não se amolda à hipótese de engano justificável, estabelecido na parte final do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável.
”
(grifo nosso).

Também, nenhuma razão assiste ao requerido, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que sua condenação decorre por ter inserido o nome da requerente, ora apelada, nos cadastros de inadimplentes, prescindindo de comprovação do abalo sofrido.

Já no que se refere ao “
quantum
” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico do requerido, ora apelante e a situação que vivenciou a requerente, ora apelada, que teve, indevidamente, seu nome inserido no cadastro de inadimplentes, o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra proporcional e adequado, merecendo ser mantido.

Portanto, tendo em conta que o requerido, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022